Tribunal: TJMT
Processo: 1038028-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1038028-66.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEIS. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS DECLARADA DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE PENHORA FORMALIZADA. AUSÊNCIA DE AUTO OU TERMO. VALIDADE DAS AVALIAÇÕES REALIZADAS POR PERITO JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO COPROPRIETÁRIO NO MOMENTO DA PENHORA. OBRIGATORIEDADE APENAS NA ADJUDICAÇÃO OU ALIENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em cumprimento de sentença, declarou de ofício a nulidade dos atos processuais praticados após a penhora de imóveis, sob o fundamento de que o cônjuge do executado e os coproprietários não foram intimados da constrição.
2. Requerimentos do recurso: (i) reforma da decisão para afastar a nulidade das avaliações, uma vez que a penhora não foi efetivada mediante lavratura de auto ou termo; (ii) expedição de mandado de penhora e, após sua formalização, intimação apenas do executado e do cônjuge; e (iii) dispensa da intimação do coproprietário, sob o argumento de que os imóveis seriam divisíveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é cabível a declaração de nulidade dos atos processuais posteriores à penhora quando esta não foi formalmente efetivada mediante auto ou termo; (ii) verificar se as avaliações realizadas por perito judicial devem ser consideradas válidas; e (iii) definir se é obrigatória a intimação do coproprietário no momento da penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A penhora constitui ato processual de constrição judicial que possui requisitos formais indispensáveis à sua efetivação. O art. 838 do Código de Processo Civil estabelece que a penhora será realizada mediante auto ou termo, que conterá a indicação do dia, mês, ano e lugar em que foi feita, a descrição dos bens penhorados e a nomeação do depositário, razão pela qual a lavratura do auto ou termo configura elemento essencial à existência jurídica da penhora.
5. Ausente o aperfeiçoamento da penhora mediante termo ou auto, não se pode falar em nulidade de atos posteriores à penhora em virtude da ausência de intimação prévia do cônjuge do executado, uma vez que a constrição sequer se formalizou nos autos.
6. A avaliação constitui ato técnico destinado à aferição do valor de mercado do bem, cuja finalidade é instruir os atos de expropriação futuros e assegurar que se realizem por preço justo. O artigo 873 do Código de Processo Civil delimita as hipóteses em que se admite nova avaliação, ao passo que o ordenamento processual não exige que a formalização da penhora a preceda.
7. O princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 277 do Código de Processo Civil, e o postulado do pas de nullité sans grief, previsto no art. 282, §1o, do mesmo diploma, determinam que não se declara nulidade quando o ato alcança sua finalidade e não acarreta prejuízo às partes, de maneira que, se as avaliações cumpriram integralmente a finalidade de aferir o valor de mercado dos bens e não há qualquer prejuízo às partes, inexistem motivos para decretar sua invalidação. Além disso, após a formalização da penhora e a intimação do cônjuge, este poderá impugnar os valores se entender presente alguma das hipóteses do art. 873 do Código de Processo Civil.
8. A interpretação sistemática da legislação processual conduz à conclusão de que a intimação do coproprietário de bem indivisível deve ocorrer não por ocasião da penhora, mas sim da adjudicação ou alienação. O art. 799 do Código de Processo Civil enumera os terceiros que devem ser intimados quando a penhora recair sobre bens gravados ou sujeitos a direitos reais específicos, sem incluir o coproprietário, bem como o art. 842 do mesmo diploma estabelece que, se a penhora recair sobre bem imóvel, será intimado o cônjuge do executado, igualmente sem mencionar o coproprietário.
9. Os artigos 889, II e 876, §5o, ambos do Código de Processo Civil, preveem que a intimação do coproprietário é exigida após o início dos atos de expropriação, cuja finalidade é assegurar o exercício do direito de preferência na adjudicação ou alienação.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 87; Código de Processo Civil, arts. 277, 282, §1o, 799, 838, 842, 843, §1o, 873, 876, §5o e 889, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.991.094/DF; TJMT, ApCív n. 1022236-80.2024.8.11.0041; TJPR – AI n. 0069653-97.2025.8.16.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038028-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO DE MARTINS E PINHEIRO - CPF: 038.724.081-00 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS ALVES DOS SANTOS - CPF: 451.872.071-72 (AGRAVANTE), CICERO MORBECK DA SILVA JUNIOR - CPF: 460.754.021-87 (AGRAVADO), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEIS. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS DECLARADA DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE PENHORA FORMALIZADA. AUSÊNCIA DE AUTO OU TERMO. VALIDADE DAS AVALIAÇÕES REALIZADAS POR PERITO JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO COPROPRIETÁRIO NO MOMENTO DA PENHORA. OBRIGATORIEDADE APENAS NA ADJUDICAÇÃO OU ALIENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em cumprimento de sentença, declarou de ofício a nulidade dos atos processuais praticados após a penhora de imóveis, sob o fundamento de que o cônjuge do executado e os coproprietários não foram intimados da constrição.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da decisão para afastar a nulidade das avaliações, uma vez que a penhora não foi efetivada mediante lavratura de auto ou termo;
(ii)
expedição de mandado de penhora e, após sua formalização, intimação apenas do executado e do cônjuge; e
(iii)
dispensa da intimação do coproprietário, sob o argumento de que os imóveis seriam divisíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se é cabível a declaração de nulidade dos atos processuais posteriores à penhora quando esta não foi formalmente efetivada mediante auto ou termo;
(ii)
verificar se as avaliações realizadas por perito judicial devem ser consideradas válidas; e
(iii)
definir se é obrigatória a intimação do coproprietário no momento da penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A penhora constitui ato processual de constrição judicial que possui requisitos formais indispensáveis à sua efetivação. O art. 838 do Código de Processo Civil estabelece que a penhora será realizada mediante auto ou termo, que conterá a indicação do dia, mês, ano e lugar em que foi feita, a descrição dos bens penhorados e a nomeação do depositário, razão pela qual a lavratura do auto ou termo configura elemento essencial à existência jurídica da penhora.

5. Ausente o aperfeiçoamento da penhora mediante termo ou auto, não se pode falar em nulidade de atos posteriores à penhora em virtude da ausência de intimação prévia do cônjuge do executado, uma vez que a constrição sequer se formalizou nos autos.

6. A avaliação constitui ato técnico destinado à aferição do valor de mercado do bem, cuja finalidade é instruir os atos de expropriação futuros e assegurar que se realizem por preço justo. O artigo 873 do Código de Processo Civil delimita as hipóteses em que se admite nova avaliação, ao passo que o ordenamento processual não exige que a formalização da penhora a preceda.

7. O princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 277 do Código de Processo Civil, e o postulado do
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 282, §1o, do mesmo diploma, determinam que não se declara nulidade quando o ato alcança sua finalidade e não acarreta prejuízo às partes, de maneira que, se as avaliações cumpriram integralmente a finalidade de aferir o valor de mercado dos bens e não há qualquer prejuízo às partes, inexistem motivos para decretar sua invalidação. Além disso, após a formalização da penhora e a intimação do cônjuge, este poderá impugnar os valores se entender presente alguma das hipóteses do art. 873 do Código de Processo Civil.

8. A interpretação sistemática da legislação processual conduz à conclusão de que a intimação do coproprietário de bem indivisível deve ocorrer não por ocasião da penhora, mas sim da adjudicação ou alienação. O art. 799 do Código de Processo Civil enumera os terceiros que devem ser intimados quando a penhora recair sobre bens gravados ou sujeitos a direitos reais específicos, sem incluir o coproprietário, bem como o art. 842 do mesmo diploma estabelece que, se a penhora recair sobre bem imóvel, será intimado o cônjuge do executado, igualmente sem mencionar o coproprietário.

9. Os artigos 889, II e 876, §5o, ambos do Código de Processo Civil, preveem que a intimação do coproprietário é exigida após o início dos atos de expropriação, cuja finalidade é assegurar o exercício do direito de preferência na adjudicação ou alienação.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 87; Código de Processo Civil, arts. 277, 282, §1o, 799, 838, 842, 843, §1o, 873, 876, §5o e 889, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 1.991.094/DF; TJMT, ApCív n. 1022236-80.2024.8.11.0041; TJPR – AI n. 0069653-97.2025.8.16.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo exequente
ANTONIO MARCOS ALVES DOS SANTOS
contra decisão interlocutória do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos do cumprimento de sentença registrado sob o n. 0003097-62.2013.8.11.0004, movido em desfavor do executado
CICERO MORBECK DA SILVA JUNIOR
, declarou, de ofício, a nulidade dos atos processuais praticados após a penhora dos imóveis registrados nas matrículas n. 12.011 e 24.847 do Cartório do 1o Ofício de Barra do Garças, sob o fundamento de que a cônjuge do executado e os coproprietários dos imóveis não foram intimados acerca da penhora (id. 325146397).

Na origem, o agravante promove cumprimento de sentença em decorrência de título judicial transitado em julgado formado em ação de enriquecimento ilícito.

Após indicação do agravante, o Juízo de origem deferiu a penhora sobre 50% (cinquenta por cento) de cada um dos imóveis matriculados sob os números 12.011 e 24.847 no Cartório do 1o Ofício de Barra do Garças, observada a existência de coproprietário que não integra o polo passivo da execução (id. 62172959 - Pág. 159 dos autos de origem).

Determinou-se a expedição de mandado de penhora e de avaliação dos bens.

Apesar da determinação, expediu-se apenas mandado de avaliação dos imóveis registrados nas matrículas n. 12.011 e 24.847 no Cartório do 1o Ofício de Barra do Garças (id. 62172959 - Pág. 168 dos autos de origem).

O imóvel de matrícula n. 12.011 foi avaliado em R$ 188.100,00 (cento e oitenta e oito mil e cem reais), devidamente homologado pelo Juízo
a quo,
e o de matrícula n. 24.847 foi avaliado em R$ 283.578,17 (duzentos e oitenta e três mil, quinhentos e setenta e oito reais e dezessete centavos), este pendente de homologação (id. 110137056 - Pág. 5 e 159467157 - Pág. 10 dos autos de origem).

Sobreveio, então, a decisão recorrida (id. 210174846 dos autos de origem).

O Juízo
a quo,
de ofício, chamou o feito à ordem e declarou a nulidade dos atos processuais posteriores à penhora, sob o fundamento de que a intimação do cônjuge do executado e do coproprietário dos imóveis acerca da penhora seria medida obrigatória, pois lhes garantiria o direito de se opor à constrição, discutir a avaliação e, principalmente, exercer o direito de preferência na adjudicação ou alienação, conforme disposto nos artigos 843 e 889, II, do Código de Processo Civil (id. 210174846 dos autos de origem).

Assim, o Juízo determinou a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe a qualificação completa e o endereço atualizado do cônjuge do executado e do coproprietário constante nas matrículas dos imóveis, a fim de viabilizar as intimações (id. 210174846 dos autos de origem).

Inconformado, o agravante interpõe recurso de agravo de instrumento.

Sustenta que a decisão agravada é equivocada e prejudicial aos seus interesses, porquanto não há necessidade de se declarar a nulidade dos atos posteriores à penhora, sobretudo porque, apesar das avaliações, sequer houve a efetivação da constrição (id. 325146397).

Pontua que não se pode anular as avaliações dos imóveis indicados à penhora, realizadas por perito avaliador nomeado pelo Juízo, tendo em vista que não se verificam as hipóteses constantes no artigo 873 do Código de Processo Civil (id. 325146397).

Quanto ao coproprietário, alega que a decisão está em desacordo com o previsto no artigo 843, §1o, do Código de Processo Civil, que somente impõe a necessidade de intimar o coproprietário para se manifestar sobre o direito de preferência no caso de o imóvel constrito pela penhora ser indivisível, o que não seria o caso dos autos (id. 325146397).

Nesses termos, postula a reforma da decisão que declarou a nulidade das avaliações. Além disso, requer a expedição do mandado de penhora, a fim de que o ato seja finalmente perfectibilizado nos moldes do artigo 838 do Código de Processo Civil, assim como, após formalizada a penhora, a intimação apenas do executado, na pessoa de seu advogado, e, pessoalmente, o cônjuge, com dispensa da intimação do coproprietário (id. 325146397).

O agravado, intimado, não apresentou contrarrazões (id. 333798866)

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANTONIO MARCOS ALVES DOS SANTOS
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0003097-62.2013.8.11.0004, movido em desfavor de
CICERO MORBECK DA SILVA JUNIOR
, declarou, de ofício, a nulidade dos atos processuais praticados após a penhora dos imóveis registrados nas matrículas n. 12.011 e 24.847 do Cartório do 1o Ofício de Barra do Garças, sob o fundamento de que seria imprescindível que o cônjuge do executado e os coproprietários fossem intimados acerca da penhora.

Parcial razão ao agravante.

INEXISTÊNCIA DE PENHORA FORMALIZADA

A penhora, enquanto ato processual de constrição judicial, possui requisitos formais indispensáveis à sua efetivação. O artigo 838 do Código de Processo Civil estabelece que a penhora será realizada mediante auto ou termo, que conterá a indicação do dia, mês, ano e lugar em que foi feita, a descrição dos bens penhorados com suas características e a nomeação do depositário.

A lavratura do auto ou termo, portanto, constitui elemento essencial à existência jurídica da penhora, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] A penhora se formaliza com a lavratura do respectivo auto ou termo no processo, independentemente de averbação do registro no cartório imobiliário, uma vez que este não configura requisito para o aperfeiçoamento da constrição judicial, mas providência que confere publicidade ao ato de constrição judicial, tornando-a oponível a terceiros. Não há exigência de averbação imobiliária ou referência legal a tal registro da penhora como condição para a definição do direito de preferência [...]”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.991.094/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022).

No caso em exame, conquanto o Juízo de origem tenha deferido a penhora sobre 50% de cada um dos imóveis registrados nas matrículas n. 12.011 e 24.847 do Cartório do 1o Ofício de Barra do Garças e determinado a expedição de mandado de penhora, este ato não foi integralmente cumprido.

Dessa forma, não há falar em nulidade de atos posteriores à penhora em virtude da ausência de intimação prévia do cônjuge do executado, uma vez que o ato de constrição não se efetivou formalmente nos autos.

VALIDADE DAS AVALIAÇÕES

Superada a questão relativa à inexistência de penhora formalizada, cumpre analisar a validade das avaliações declaradas nulas pelo Juízo
a quo.

Com efeito, a avaliação configura ato técnico destinado a aferir o valor de mercado do bem, cuja finalidade é instruir os atos de expropriação futuros (adjudicação ou alienação) e garantir que ocorram por preço justo.

O artigo 873 do Código de Processo Civil delimita as hipóteses em que se admite nova avaliação, a qual somente será realizada quando qualquer das partes demonstrar, de forma fundamentada, erro na avaliação ou dolo do avaliador, quando se constatar, posteriormente, alteração significativa no valor do bem, seja por majoração ou diminuição, ou, ainda, quando houver fundada dúvida acerca do valor atribuído.

Desse modo, o ordenamento processual não exige que a formalização da penhora seja antecedente à penhora, motivo pelo qual o fato de a penhora não ter se aperfeiçoado termo ou auto não afeta a higidez das avaliações realizadas por perito judicial, porquanto esta circunstância não figura entre as hipóteses legais de nulidade ou de necessidade de nova avaliação.

Ademais, impõe-se aplicar ao caso o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no artigo 277 do Código de Processo Civil, bem como o postulado do
pas de nullité sans grief
, previsto no artigo 282, § 1o, do mesmo diploma, segundo os quais não se declara nulidade quando o ato, embora praticado de modo diverso da forma legalmente prevista, alcança sua finalidade e não acarreta prejuízo às partes.

No caso, as avaliações realizadas — que fixaram os valores de R$ 188.100,00 (cento e oitenta e oito mil e cem reais) para o imóvel da matrícula n. 12.011 e de R$ 283.578,17 (duzentos e oitenta e três mil, quinhentos e setenta e oito reais e dezessete centavos) para o imóvel da matrícula n. 24.847 — cumpriram integralmente a finalidade de aferir o valor de mercado dos bens, não havendo qualquer prejuízo às partes que justifique sua invalidação.

Ainda, ressalte-se que, após a formalização da penhora e a intimação do cônjuge, este poderá, caso queira, impugnar os valores das avaliações se entender presente alguma das hipóteses do artigo 873 do Código de Processo Civil.

Portanto, a despeito da necessidade de intimação do cônjuge do executado, como preceitua o artigo 842 do Código de Processo Civil, a manutenção das avaliações realizadas não suprime o direito de impugnação após a efetivação da penhora e a posterior intimação.

INTIMAÇÃO DO COPRIPRIETÁRIO

Não obstante, a interpretação sistemática da legislação processual conduz à conclusão de que o coproprietário deve ser intimado, não acerca da penhora, mas sim da adjudicação ou alienação.

O artigo 799 do Código de Processo Civil enumera as providências que incumbem ao exequente no curso da execução, entre as quais o requerimento de intimação de diversos terceiros quando a penhora recair sobre bens gravados ou sujeitos a direitos reais específicos.

O dispositivo menciona o credor pignoratício, hipotecário, anticrético ou fiduciário, o titular de usufruto, uso ou habitação, os promitentes comprador e vendedor, o superficiário, o enfiteuta, o concessionário e o titular de laje.

Não há, contudo, qualquer menção à obrigatoriedade de intimação do coproprietário no momento da penhora.

O artigo 842 do Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece que, se a penhora recair sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será intimado o cônjuge do executado, salvo se forem casados em regime de separação de bens.

Novamente, o dispositivo não inclui o coproprietário entre aqueles que devem ser intimados da penhora.

A intimação do coproprietário é exigida em momento processual distinto, qual seja, o início dos atos de expropriação dos bens penhorados (adjudicação ou alienação).

Nesse aspecto, o artigo 889, II, do Código de Processo Civil determina que serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos cinco dias de antecedência, os coproprietários de bem indivisível do qual tenha sido penhorada fração ideal.

A finalidade dessa intimação é, principalmente, assegurar ao coproprietário o exercício do direito de preferência previsto no artigo 843, §1o, do mesmo diploma legal.

A propósito, a jurisprudência deste Sodalício e dos demais Tribunais pátrios tem reafirmado esse entendimento:

“[...] Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de intimação das coproprietárias não executadas compromete o contraditório e impede a alienação judicial da fração penhorada; (ii) se é legítima a penhora limitada à parte ideal do imóvel pertencente exclusivamente ao devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A penhora incidiu apenas sobre a fração ideal do imóvel pertencente ao executado, não havendo constrição sobre a parte das coproprietárias, que permanece resguardada. 4.
A alienação judicial ainda não ocorreu, o que mantém íntegro o direito de preferência das coproprietárias, a ser exercido nos termos do art. 843, § 1o, do CPC. 5. A ausência de intimação formal não causou prejuízo concreto nem impediu o contraditório
, razão pela qual não se configura cerceamento de defesa [...]”
(TJMT, ApCív n. 1022236-80.2024.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Anglizey Solivan De Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025).

“[...] A decisão agravada reconheceu a necessidade de intimação pessoal dos coproprietários da penhora do imóvel, uma vez que não possuem advogado habilitado nestes autos, na forma do artigo 843 do Código de Processo Civil (movs. 553.1 e 568.1) [...]
não se exige que os coproprietários de bem, cuja fração ideal não foi alcançada pela penhora, sejam intimados acerca da constrição judicial
que recaiu sobre a parte pertencente ao devedor executado.
Exige-se apenas, para possibilitar o direito de preferência na arrematação, a intimação prévia à alienação judicial
, nos termos dos arts. 843, § 1o, e 889, inciso II, do CPC [...]”
(TJPR, AI n. 0069653-97.2025.8.16.0000 Relator.: Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 06/10/2025, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/10/2025).

No caso em exame, os imóveis registrados nas matrículas n. 24.847 e n. 12.011 são lotes urbanos situados no loteamento denominado “Sítio de Recreio Águas Quentes”, com áreas de aproximadamente 10.450 m2 e 10.225 m2, respectivamente.

Embora o agravante sustente que os imóveis seriam divisíveis, a análise das características registrais indica que eles devem ser tratados, juridicamente, como indivisíveis para fins de expropriação, pois eventual fragmentação pode resultar em alteração de sua substância, diminuição considerável de valor, ou prejuízo do uso a que se destinam, conforme prevê o artigo 87 do Código Civil.

Apesar de não assistir razão ao agravante quanto ao argumento relativo à divisibilidade dos imóveis, essa circunstância não altera a conclusão de que a intimação dos coproprietários é exigida apenas após o início dos atos de expropriação, oportunidade em que poderão exercer o direito de preferência em igualdade de condições, nos termos do artigo 843, §1o e 876, §5o, ambos do Código de Processo Civil.

Destarte, deve ser afastada a determinação da decisão agravada a respeito da necessidade de intimação dos coproprietários quando se efetivar a penhora, ressalvada a obrigatoriedade de sua cientificação por ocasião da adjudicação ou alienação, como consectário do direito de preferência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
ANTONIO MARCOS ALVOS DOS SANTOS
, a fim de:
(i)
afastar a nulidade dos atos processuais declarada pelo Juízo de origem, com a manutenção da validade das avaliações realizadas;
(ii)
determinar o prosseguimento da execução, com a expedição do mandado de penhora e, após sua efetivação, a intimação do cônjuge do executado;
(iii)
dispensar a intimação do coproprietário registral acerca da penhora, ressalvada a obrigatoriedade de sua cientificação no momento que se iniciarem os atos de expropriação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026